Tribunal: STF
Processo: ARE 1567800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO . APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. FUNÇÕES DISTINTAS DAQUELAS PRÓPRIAS DO CARGO DE PROFESSOR. NÃO PRESTAÇÃO DE SUPORTE AO MAGISTÉRIO. DIREITO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, III, “e” , da ADCT; 1º, III; 7º, V; e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nesse contexto, conclui-se que o cargo e funções exercidos pelo apelante não se enquadram no conceito de profissionais do magistério estabelecido pelo artigo 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96 e artigo 2º, § 2º, Lei nº 11.738/08, razão pela qual faz não jus ao piso salarial nacional dessa categoria profissional. Importante ressaltar que a obtenção de diplomas e títulos pelo ocupante do cargo efetivo de auxiliar de atividades educativas não o iguala ao profissional da educação descrito nas normas de regência, tampouco o habilita a equiparar-se ao cargo de professor, ainda que apenas para fins de recebimento do piso salarial nacional, dada a exigência constitucional e legal de prévia aprovação em concurso público (artigo 37, inciso II, CF; artigo 67, inciso I, Lei federal 9.394/96). Nessa perspectiva, inarredável a conclusão de que ao Poder Judiciário não compete simplesmente validar situação que viola a exigência de concurso público para exercício de cargo público, com a determinação de pagamento do piso salarial previsto para os profissionais do magistério da educação básica a servidor que não integra essa carreira, consoante disposto no transcrito e destacado § 2º do artigo 2º da Lei federal n.º 11.738/2008.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente